Tribunal: TJSP
Processo: 1123515-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais – Plano de saúde coletivo – Reajuste de plano coletivo por adesão – Sentença de procedência – Insurgência das rés – Descabimento – Aumento da mensalidade sem comprovação da elevação da sinistralidade ou do preço dos serviços médicos e hospitalares – Prática abusiva – Reajustes dissociados de provas e de forma injustificada – Inexistência de qualquer

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais – Plano de saúde coletivo – Reajuste de plano coletivo por adesão – Sentença de procedência – Insurgência das rés – Descabimento – Aumento da mensalidade sem comprovação da elevação da sinistralidade ou do preço dos serviços médicos e hospitalares – Prática abusiva – Reajustes dissociados de provas e de forma injustificada – Inexistência de qualquer justificativa apresentada pelas requeridas – Necessidade de afastamento do reajuste por sinistralidade aplicado, adotando-se os índices estabelecidos pela ANS para contratos individuais -Determinação de restituição dos valores pagos a maior, na forma simples – Observação do prazo prescricional - Sentença mantida – Recurso não provido, com observação.

Nega-se provimento ao recurso, com observação.